Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-58.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL POR INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID 24262208 e ID 24262209), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Rejeita-se a preliminar de inépcia recursal, uma vez verificado o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de inépcia recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
3. Trata-se de recurso (ID 24262207) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de reparação moral no valor de R$ 3.000,00 e reparação material de R$ 2.229,74, a título de lucros cessantes.
4. Nas razões recursais, alega que é motorista de aplicativo e que utilizava o veículo como sua principal fonte de renda, porém, em razão do acidente causado pelo 1o réu/recorrido em dezembro/2019, ficou sem exercer suas atividades profissionais por 226 dias, lhe sendo devido, portanto, o pagamento dos lucros cessantes em sua integralidade (R$16.796,32). Assevera que a perda de sua remuneração teve como consequência a falta de pagamento das prestações mensais do veículo e a sua devolução à instituição financeira, a negativação de seu nome, bem como o cancelamento de passagens para passar as férias com a filha do início de 2020. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer os lucros cessantes, referente ao período de 226 dias.
5. De início, cumpre dizer que é defeso à parte recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
6. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (alteração do valor dos lucros cessantes, de R$11.082,12 para R$16.796,32). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merecer conhecimento.
7. Para que haja condenação ao pagamento de lucros cessantes, faz-se necessária a demonstração do prejuízo direto e imediato decorrente do ilícito praticado e o que razoavelmente deixou de lucrar (art. 402 e 403 do Código Civil).
8. No caso, é ônus do autor/recorrente comprovar que deixou de auferir o valor pleiteado na inicial (R$11.082,12), em decorrência da indisponibilidade do veículo no período indicado (art. 373, I, CPC).
9. Na hipótese, verifica-se que o autor/recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o prejuízo financeiro, pois os documentos acostados aos autos referem-se, tão somente, a um contrato particular de aluguel de veículo para terceiro, no valor de R$ 500,00 semanais, datado de outubro/2018, com validade de 14 dias (ID 24259481, p. 1-4), e à suposta quantia recebida no mês de abril/2019 (ID 24259481, p. 17), não restando demonstrado o que efetivamente deixou de lucrar à época do acidente (dezembro/2019).
10. Não basta a possibilidade de um ganho, exige-se a certeza de sua ocorrência, a demonstração de sua extensão e a comprovação do nexo de causalidade entre a diminuição patrimonial e o evento danoso.
11. Assim, ante a ausência de comprovação da perda financeira sofrida em decorrência direta dos fatos narrados nos autos, não há como reconhecer-lhe o direito à indenização por supostos lucros cessantes em sua integralidade.
12. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
13. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
15. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.